Tribunal: TJDFT
Processo: 0722853-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A presente hipótese consiste em examinar se o demandante tem legítima pretensão à compensação pelos alegados danos morais e materiais, decorrentes de falha na prestação de serviço relacionada ao cancelamento automático da passagem aérea de volta em razão do não comparecimento do passageiro para embarcar no trecho de ida.
2. O reconhecimento da existência de relação jurídica substancial de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo pode ensejar, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual. 2.1. Em relação a esse ponto convém ressaltar que a inversão do ônus da prova não é automática e depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos subjacentes, b) a hipossuficiência da parte e c) a vulnerabilidade do consumidor.
3. No caso em deslinde, a despeito das alegações de que foi impedido de embarcar no voo por funcionários da companhia aérea apelada, o demandante nem sequer acostou aos autos os elementos probatórios que comprovam seu deslocamento, até o aeroporto, com a antecedência mínima exigida para embarcar no aludido voo. 3.1 Assim, a atribuição, à companhia aérea, da comprovação de que o autor não teria comparecido ao aeroporto consiste em prova de fato negativo (“prova diabólica”), extremamente difícil e vedada pelo ordenamento jurídico (Código de Processo Civil, art. 373, § 3o, inc. II).
4. Deve ser considerado abusivo o comportamento adotado pela companhia aérea ao proceder ao cancelamento automático da passagem aérea de volta em razão do não comparecimento do passageiro para embarcar no trecho de ida. 4.1. De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça "a previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não Comparecimento para embarque no trecho de ida (...), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor” (Resp n. 1.669.780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 17/9/2018).
5. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais experimentados tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 5.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável para compensar os danos morais sofridos pelo consumidor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.